Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, por oficial de justiça, acerca dos termos do despacho de ID 71064195 (“para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre o alegado descumprimento da decisão judicial de ID 70978420, ou comprove o seu cumprimento, sob pena de majoração da multa arbitrada”), conforme requerido pelo autor/apelante (ID 71497652). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator